Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-69.2023.8.11.0022
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000670-69.2023.8.11.0022.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EMBARGANTE: JAQUINTA & JAQUINTA LTDA - ME
EMBARGADA: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais c/c tutela de urgência, decorrente de cancelamento de linha telefônica. A embargante alega omissão e contradição no julgado e pleiteia sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e expressa todas as questões suscitadas, consignando que o cancelamento da linha telefônica decorreu de inadimplência não afastada por prova idônea, já que o comprovante apresentado possuía código de barras divergente da fatura em aberto.
5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão do colegiado, não se enquadrando nas hipóteses legais para acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração.
O recurso só é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material efetivamente verificados no julgado.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, arts. 1.022 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000670-69.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUINTA & JAQUINTA LTDA - CNPJ: 01.357.821/0001-42 (RECORRENTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025